Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Acidente de Trânsito. Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de:
Indenização por danos morais no valor de R$ 9.200,00, devidamente corrigido; quantia de R$ 2.031,17, a título de lucros cessantes pelo afastamento de suas atividades por 90 dias;
Danos materiais no valor de R$ 525,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i. Saber se a fundamentação da sentença, baseada na versão do autor e em fotos da via, é suficiente para determinar a responsabilidade pelo acidente. ii. Saber se as indenizações concedidas (danos morais, materiais e lucros cessantes) são devidas e, subsidiariamente, se o valor das indenizações deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. A fundamentação da sentença baseou-se na versão do autor e em fotos da via Boulevard Sul, onde ocorreu o acidente. Não houve testemunhas oculares ou perícia técnica no local.
4. O réu alegou que a prova produzida pelo autor não evidencia a causa determinante do acidente, tornando impossível apontar o responsável pelo evento danoso.
5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que manobras devem ser realizadas sem perigo aos demais usuários da via (art. 34 e 38).
6. A sentença considerou a versão do autor mais verossímil, concluindo que o réu acelerou seu automóvel sem a devida atenção, abalroando a motocicleta do autor.
7. A responsabilidade civil subjetiva está prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem a obrigação de reparar danos causados por ato ilícito.
8. A jurisprudência do TJDFT confirma a responsabilidade do condutor que realiza manobra perigosa, causando acidente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo acidente é do réu que, ao acelerar seu automóvel sem a devida atenção, abalroou a motocicleta do autor. 2. Mantida a indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes conforme fixado na sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34 e 38.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1417325, 07075038020198070006, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/4/2022.